Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600408-68.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600408-68.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600408-68.2024.6.16.0026
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Rafael Alcantara Hannouche,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada multa, no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais). (Representação ajuizada por Rafael Alcantara Hannouche, pré-candidato a
Vereador, em face de Thais Takahashi, pré-candidata a Vereadora, ambos pelo Município de
Cornélio Procópio/PR, aduz que, a representada se utiliza do ajuizamento de ações judiciais para a
distorção da realidade com propagação de inverdades em suas redes sociais e em material gráfico,
visando a desinformação dos eleitores, e que a representada possui mais de 9 mil seguidores em
suas redes sociais. 1º Post: imagem com letras em caixa alta "Justiça e direito para todos", que
ainda consta um texto: "Eu quero uma cidade mais justa, onde o direito e a justiça sejam para
todos (...) Além do processo criminal por abuso de autoridade que responde, por determinar a
minha prisão ilegalmente". 2º Post: imagem da representada com informações do seu nome, cargo
que concorre, número e partido filiado, com slogan: "Cornélio Procópio rumo ao progresso", conta
ainda com um texto: "Essas ações são uma prova (...) projetos que tragam verdadeiro progresso
para a nossa cidade". 3º Post: imagem da representada em destaque a frase: "Minhas propostas",
seguidas de um texto com o que parece ser propostas, ainda uma recomendação destacada em
vermelho que diz: "não descartar este material em vias públicas". Aduz ainda o representante que,
a descontextualização discursiva sobre as ações judiciais, em tese, induz o eleitorado em erro a
seu respeito). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (EMBARGANTE)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243561
03/12/2024
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44243561 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314240413700000043190819
Número do documento: 24120314240413700000043190819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:11:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.659

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600408-
68.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
EMBARGADA: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os presentes Embargos de Declaração
foram interpostos por Thais Takahashi em
face do acórdão nº 65.129, que negou
provimento ao Recurso Eleitoral interposto
pela embargante, mantendo a sentença de
1º grau e a condenação ao pagamento de
multa no valor de R$ 7.000,00, nos termos
do § 2º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997.
2. A embargante alegou obscuridade e

Num. 44243561 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314240413700000043190819
Número do documento: 24120314240413700000043190819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:11:27
contradição no acórdão, sustentando a
existência de processo criminal em curso
contra o embargado pela prática de abuso
de autoridade, além de pleitear a redução
da multa aplicada.
3. O Tribunal, ao analisar o prazo de
interposição, verificou a intempestividade do
recurso, protocolado fora do prazo legal de
um dia previsto no § 7º do art. 24 da
Resolução
TSE
nº
23.608/2019,
não
conhecendo dos Embargos Declaratórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão:
(i) saber se os Embargos de Declaração
atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à tempestividade;
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O § 7º do art. 24 da Resolução TSE nº
23.608/2019 disciplina os requisitos para
admissibilidade e cabimento de Embargos
de Declaração, incluindo o prazo de um dia
para interposição.
6.
No
caso,
os
Embargos
foram
intempestivos, pois protocolados após o
término do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos
de
Declaração
não
conhecidos.
9. Tese de julgamento: "A intempestividade
dos Embargos de Declaração inviabiliza seu
conhecimento quanto ao mérito."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 24, §
7º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PE, Embargos de Declaração no

Num. 44243561 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314240413700000043190819
Número do documento: 24120314240413700000043190819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:11:27
Recurso Eleitoral nº 060035374, Acórdão,
Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de
Moraes, DJE de 03/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THAIS TAKAHASHI em face do acórdão nº
65.129 (id. 44151481), que negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto pela embargante,
mantendo-se íntegra a r. sentença de 1º grau, inclusive a condenação da representada ao
pagamento da multa de no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. moldes do §
2º, 57-B, da Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões (id. 44166997), a embargante assinala haver obscuridade e contradição no
acórdão, diante da existência de provas da existência de processo criminal contra o embargado
pela prática, em tese, do delito de abuso de autoridade contra a embargante, pugnando pela
minoração da multa diante da inexistência de reincidência.
Aduz a embargante que: 1) há nos autos prova da existência de processo criminal em tramitação
contra o embargado, Rafael Hannouche, pela prática, em tese, do crime de abuso de autoridade;
2) a afirmação da embargada da prática de abuso de autoridade está embasada em processo
criminal em trâmite, cuja denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, e recebida pelo Poder
Judiciário; 3) a informação veiculada pela embargante da existência da prática de abuso de
autoridade não é sabidamente inverídica, tampouco possui caráter difamatório. Ao final pugnou
pelo provimento dos Embargos Declaratórios para esclarecer a obscuridade e eliminar
contradição.
Devidamente intimada, a parte representante apresentou as contrarrazões aos Embargos de
Declaração, id. 44190585, aduzindo que: 1) o embargante requer tão somente utilizar-se do
remédio processual para reavivar matéria, de tal modo, não existe nenhuma omissão e/ou
contradição a ser sanada, vez que a decisão objurgada levou em conta os elementos existentes
nos autos, dispondo de forma clara e precisa sobre a desinformação propagada pela embargante;
2) a embargante busca indevidamente rediscussão da matéria com objetivo de obter excepcionais
efeitos infringentes; 3) o embargante utilizou-se de meio inadequado a fim de rediscutir a matéria
de mérito, eis que compulsando a fundamentação exarada nos presentes embargos, bem como a
decisão embargada, nota-se que não se fazem presentes as omissões e contradições indicadas,

Num. 44243561 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314240413700000043190819
Número do documento: 24120314240413700000043190819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:11:27
não cabendo quaisquer das modificações que pleiteia o embargante; 4) face às inúmeras
manobras da parte executada afim de protelar os autos e consequentemente esquivar-se do
pagamento devido, suscita a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 79 do
CPC. Ao final, requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração.
Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
Os Embargos Declaratórios são intempestivos, pois o acórdão foi publicado em sessão de
23/10/2024 - quarta-feira, id. 44157318, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 26/10/2024, id.
44166997, quando o prazo já havia findado em 24/10/2024.
O prazo legal é de 01 (um) dia, na forma do § 7º, art. 24 da Resolução TSE nº 23.608/209, que
assim dispõe:

Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à relatora ou
ao relator, que poderá:
[...]
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos
da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.
A publicação em sessão ocorre por força do inciso VII, art. 9º, da Portaria Conjunta nº 313/2024-
PRESID-CRE do TRE/PR, que assim dispõe:
Art. 9º Em segundo grau de jurisdição, no período definido no art. 1º, serão
observados os seguintes procedimentos:

Num. 44243561 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314240413700000043190819
Número do documento: 24120314240413700000043190819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:11:27

[...]

VII - serão publicados em sessão os acórdãos relativos aos processos e recursos
de registro de candidaturas, de representações sobre propaganda eleitoral, de
pedidos de direito de resposta e de prestação de contas dos candidatos eleitos e
suplentes até a terceira colocação, e disponibilizada a listagem dos processos no
endereço www.tre-pr.jus.br;

Nesse sentido, cite-se o aresto do C. TRE-PE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. INTEMPESTIVIDADE DOS
EMBARGOS DE ID 13009911 E 13055561. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS
TEMPESTIVAMENTE
SOB
ID
12811461.NECESSIDADE
DE
SANEAMENTO
DA
OBSCURIDADE.
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DA MULTA
IMPOSTA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO LINK
"@FORÇA_JOVEM55_".
1. Na hipótese dos autos, considerando que o acórdão restou publicado no Diário
de Justiça Eletrônico em 30/11/2020, tem-se que o prazo de 1 (um) dia, constante
do art. 24, §7º, da Resolução TSE n.º 23.608/2019, finda no dia subsequente, a
saber, dia 01/12/2020.
2. Embargos de declaração opostos somente em 02/12/2020 (ID 13009911) e
03/12/2020 (ID 13055561) são intempestivos, razão pela qual não devem ser
conhecidos.
3. Embargos Declaratórios ofertados tempestivamente pelo Facebook em
28/11/2020 (ID 12811461) conhecidos e providos, para fins de, sanando a
obscuridade apontada, aclarar que deve ser excluído da condenação imposta no
acórdão de ID12637611 apenas o representado Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. e, de ofício, o link "@força_jovem55_", restando todos os demais
representados condenados ao pagamento individual da multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
(TRE - PE - Embargos de Declaração em Recurso Eleitoral nº060035374, Acórdão,
Des. CARLOS FREDERICO GONÇALVES DE MORAES_1, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 03/02/2021.)

Num. 44243561 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314240413700000043190819
Número do documento: 24120314240413700000043190819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:11:27

Destarte, como se trata de recurso em Representação por propaganda eleitoral, os
embargos de declaração devem opostos no mesmo prazo recursal do art. 96, da Lei das
Eleições, vale dizer, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da publicação em sessão de
julgamento.
Na espécie, dado que o acórdão foi publicado em sessão de 23/10/2024 - quarta-feira, id.
44157318, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 26/10/2024, id. 44166997, é mister o
reconhecimento de sua intempestividade.
Portanto, os Embargos Declaratórios não preenchem os requisitos objetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer os Embargos de Declaração opostos, por
manifesta intempestividade.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600408-68.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: THAIS TAKAHASHI - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOSE
LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, OTAVIO
AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525 -
EMBARGADO: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE - Advogados do(a) EMBARGADO: LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA -
PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A

Num. 44243561 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314240413700000043190819
Número do documento: 24120314240413700000043190819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:11:27
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024